Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712143-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FORMA CONFECCAO LTDA - EPP RÉU: MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por FORMA CONFECÇÃO LTDA – EPP em desfavor de MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS, objetivando a rescisão do julgado constante do Acórdão no 1065368 e seu integrador 1090647 julgado pela eg. 3a Turma Cível deste eg. TJDFT. Alega a parte Autora que ajuizou, na origem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra as sócias da empresa MODA URBANA COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, pessoa jurídica patrocinada pelo advogado, ora réu na presente demanda. Afirma que o referido incidente de desconsideração da personalidade jurídica restou inadmitido pelo Juízo de origem, ante a falta de atendimento do complemento quanto ao pagamento das custas judiciais. Na referida decisão o magistrado de origem, não conheceu do incidente, e diante da existência do contraditório, condenou a parte Autora no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado a causa. Irresignada com o decisum, a parte Autora interpôs recurso de agravo de instrumento, que julgado pela eg. 3a Turma Cível, restou decidido pela manutenção do decidido na origem, inclusive, quanto a incidência dos honorários de sucumbência. Busca assim a parte Autora, rescindir o decidido pela C. 3a Turma Cível, especificamente, porque entende que, diante da inadmissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que sequer foi conhecido, não haveria que se falar em condenação da parte Autora no pagamento de honorários advocatícios. Defende, em resumo, que há violação de norma jurídica e erro de fato no acórdão rescindendo que devem ser extirpados no julgamento desta rescisória, devendo o acórdão ser rescindido com fundamento no art. 966, V, do CPC, ao argumento de que, além do acórdão não julgar efetivamente a matéria que lhe foi especificamente posta, permitiu condenação em honorários em mero incidente, quando a norma jurídica não a permite. Aduz que a questão da desconsideração da personalidade jurídica simplesmente não foi julgada no acórdão rescindendo, existindo, assim, não só a violação direta e clara do art. 85, §§ 1o e 2o, e 134, § 1o, do CPC, mas também dos arts. 5o, XXXV, da CF (garantia do acesso à Justiça), e 141, 490, 492 (decisão citra petita) e 1.022, II (omissão do julgado), todos do CPC/15. Menciona que o erro de fato no acórdão recorrido se deve a circunstância de que o incidente não foi sequer corretamente autuado em apartado como manda o novo CPC e, como não foi conhecido, não poderia ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor da parte Autora, procedendo desse modo a rescisão do acórdão com fundamento no art. 966, VIII e § 1o, do CPC. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final, pede: a) citação do réu; b) a rescisão do acórdão da Colenda 3a Turma Cível do Egrégio TJDFT, da relatoria do Desembargador Álvaro Ciarlini, que consubstanciou o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0705431-12.2017.8.07.0000 e seus respectivos Embargos Declaratórios (rescisão dos acórdãos 1065368 e 1090647), a fim de que, reconhecida a franca violação à norma jurídica e erro de fato conforme a fundamentação; c) em juízo rescisório, requer venha o E. TJDFT, em complementação do julgamento do referido agravo de instrumento, declarar serem indevidos honorários advocatícios no incidente de desconsideração de personalidade jurídica que sequer foi conhecido nos autos do processo 2005.01.1.030057-5 (atual PJe 0041959- 06.2005.8.07.0001) da 2a Vara Cível de Brasília e, por consequência, seja nesse novo julgamento reformada a decisão então agravada a fim de que não sejam devidos os honorários, na forma requerida no pedido do agravo de instrumento antes interposto; d) declaração da rescisão do julgado que embasou o título executivo judicial no PJe 0724024-18.2019.8.07.0001 (cumprimento de sentença desses honorários), retornando as partes ao status quo. Documento indicando o depósito recursal no id. 16061559 e 16061560. A última decisão de mérito (acórdãos) transitou em julgado em 18/05/2018. É o relatório. DECIDO. Trata-se de ação rescisória ajuizada por FORMA CONFECÇÃO LTDA – EPP em desfavor de MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS, objetivando a rescisão do julgado constante do Acórdão no 1065368 e seu integrador 1090647 julgado pela eg. 3a Turma Cível deste eg. TJDFT. Analiso inicialmente as condições da ação rescisória. Na hipótese dos autos, trata-se de ação rescisória em que a parte Autora argumenta a existência de erro de fato – art. 966, VIII, do CPC – em razão da suposta impossibilidade de ter que arcar com os honorários de sucumbência que foi condenada, provenientes do incidente de desconsideração da personalidade de jurídica inadmitido. Do que se verifica dos autos, nos autos do processo no 0724024-18.2019.8.07.0001, o julgador de origem não admitiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica aviado contra as sócias da empresa devedora (Moda Urbana), em razão da ausência de recolhimento das custas complementares iniciais, oportunidade em que, diante da existência de contraditório, condenou a parte Autora, ora demandante na presente rescisória, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos seguintes termos: “(...) Processo no 2005.01.1.030057-5 Determinado que a parte exequente (FORMA CONFECÇÃO LTDA) cumprisse o disposto na decisão de fl. 459, no sentido de que houvesse o complemento das custas judiciais, a fim de viabilizar o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a parte autora quedou-se silente, consoante se verifica da certidão de fl. 462. Assim, à míngua da necessária emenda, o referido incidente deve ser indeferido. Ante o exposto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do CPC e no §4o, do art. 134, do CPC, NEGO CONHECIMENTO ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ante a existência de contraditório, custas e honorários advocatícios pelo exequente, os quais fixo em 10% do valor da causa, na forma do §2o, do art. 85, do CPC. I. Processo no 2005.01.1.033265-5 Determinado que a parte exequente (FORMA CONFECÇÃO LTDA) cumprisse o disposto na decisão de fl. 379, no sentido de que houvesse o complemento das custas judiciais, a fim de viabilizar o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a parte autora quedou-se silente, consoante se verifica da certidão de fl. 382. Assim, à míngua da necessária emenda, o referido incidente deve ser indeferido. Ante o exposto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do CPC e no §4o, do art. 134, do CPC, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ante a existência de contraditório, custas e honorários advocatícios pelo exequente, os quais fixo em 10% do valor da causa, na forma do §2o, do art. 85, do CPC. I. Brasília - DF, quinta-feira, 16/03/2017 às 13h. (...)”. (id. 16061564) Irresignado com tal decisum a parte Autora agravou da decisão, resultando no julgamento constante dos acórdãos no 1065368 e 1090647 (Processo no 0705431-12.2017.8.07.0000), cujas ementas assim restaram decididas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. ABUSO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A desconsideração da personalidade de entidade jurídica é medida excepcional que exige o preenchimento de pressupostos específicos relacionados com o cometimento de fraude ou de abuso na utilização das funcionalidades formais da sociedade em detrimento de terceiros. 2. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta da existência dos requisitos específicos, caracterizados pelo desvio de finalidade da entidade ou mesmo pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores. Assim, a mera ausência de ativos em contas bancárias, ou mesmo, a não localização de bens do devedor; finalmente, a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária, não são aptos a amparar o requerimento de desconsideração. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1065368, 07054311220178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. NOVO CPC. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. 1. O art. 1022 do CPC prescreve as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que podem ter por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Verificada a existência de omissão no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. I, do CPC). 3. O acórdão recorrido foi omisso, pois julgou as hipóteses de cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, no termos do art. 50, do Código Civil, enquanto que o recurso versava sobre os requisitos para a instauração do incidente processual. 4. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não pode ocorrer em virtude da ausência de preenchimento de requisito formal necessário à instauração do incidente. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1090647, 07054311220178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 26/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após o trânsito em julgado, o advogado, ora Réu, deu início ao cumprimento de sentença dos honorários advocatícios a que foi condenada a parte Autora (Processo no 0724024-18.2019.8.07.0001), cujo procedimento, após regular intimação da parte Autora (executada naqueles autos), deixando transcorrer o prazo para pagamento voluntário, ocorrera o bloqueio dos valores executados via Bacenjud, que não se insurgindo a parte executada (ora Autora), e ante a quitação do débito, o julgador de origem extinguiu o cumprimento de sentença, que inclusive já se encontra transitado em julgado desde 25/05/2020. Eis o teor da sentença extintiva: “(...) Cuida-se de cumprimento de sentença/execução, no curso do(a) qual houve a satisfação da obrigação pela parte executada. Os valores disponíveis em conta judicial já foram objeto de transferência (IDs 60347457 e 60942877). Pelo exposto, DECRETO A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO, pelo pagamento, com apoio no art. 924, II, do CPC. Custas finais pelo executado. Sem nova disposição sobre honorários sucumbenciais. Transitada em julgado, arquivem-se com os registros de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (...)”. Pois bem, analisando detidamente o que consta dos autos, nada obstante a insurgência da parte Autora pela via da rescisória, não se verifica erro de fato na questão. Isso porque, a despeito da parte Autora invocar erro de fato no acórdão, contata-se que, nada obstante a inadmissão do incidente de desconsideração e, tendo havido contraditório, entendeu o Magistrado, seguindo corrente doutrinária, responsabilizar a parte postulante nas verbas sucumbenciais. O acórdão, pelo qual se pretende rescindir, limitou-se a manter a decisão de origem tal como proferida, não falando de forma clara quanto aos honorários sucumbenciais. Contudo, o interessado não interpôs embargos de declaração e nem recorreu para as instâncias superiores. Tal situação, não importa em qualquer erro de fato do exame dos autos, até porque, nesse ponto é de ser ver que, iniciado o cumprimento de sentença dessas verbas sucumbenciais, a parte Autora nada manifestou, pelo contrário, acordou com todos os bloqueios via Bacenjud, o que consequentemente levou, inclusive, a extinção do cumprimento de sentença pela própria quitação quanto às discutidas verbas sucumbenciais. Com efeito, o erro de fato admitido no inc. VIII do art. 966 presume um fato inexistente ou de decisão que tenha considerado inexistente outro que efetivamente tenha ocorrido, mas sob os quais não tenha havido pronunciamento judicial, que não é a questão posta nos autos, já que na hipótese, tanto a decisão originária que condenou a parte ao pagamento dos honorários, quanto o próprio acórdão que se pretende rescindir, houve apreciação da matéria posta, mantendo-se a condenação da demandante nos honorários, fato este, inclusive, com anuência da integralidade do pagamento em sede de cumprimento de sentença já transitado em julgado pela própria parte Autora. Desse modo, ainda que se admita a rescisão de decisão de mérito pela via da ação rescisória, esse remédio não comporta reexame de teses, fatos e provas exauridas na decisão recorrida. Portanto, há evidente intuito de rediscussão dos fatos que já foram valorados judicialmente de forma definitiva com trânsito em julgado, tanto do acórdão que assentou a condenação da demandante no pagamento dos honorários advocatícios, quanto do próprio cumprimento de sentença que extinguiu a execução pela quitação de tais verbas por parte da própria Autora, não podendo esta ação rescisória ser utilizada como sucedâneo recursal. Até porque, nesse ponto, é de se ver que a demandante, não cuidou de interpor os recursos cabíveis na ação principal analisada na segunda instância, nem sequer apresentou qualquer impugnação no procedimento executivo, deixando a questão se exaurir pela extinção pelo pagamento da própria Autora. Neste diapasão, a jurisprudência das Câmaras desta egrégia Corte é pacífica no sentido de que o rol que fundamenta a ação rescisória, por ser medida extrema, é taxativo, somente se admitindo o seu processamento se houver indícios mínimos da existência de alguma de suas hipóteses, o que a autora não logrou êxito em demonstrar. Precedentes: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC/2015). EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE A QUESTÃO FÁTICA NO ACÓRDÃO RESCIDENDO. PRETENSÃO RESCINDENDA INVIÁVEL. VIA RECURSAL TRANSVERSA. INADMISSÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do art. 966, VIII e § 1o do 2015, o erro de fato que enseja a pretensão rescisória é caracterizado "quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado." 2. Diante desse contexto normativo, no juízo rescindendo há que se perquirir: a) se a sentença ou o acórdão admitiu fato inexistente ou se considerou como real fato inexistente; b) se o referido fato foi ou deveria ter sido objeto de pronunciamento pelo juiz ou pelo Tribunal prolator da decisão rescindenda; c) embora não esteja expressamente previsto, por consectário lógico, que o fato controvertido seja capaz por si só de alterar a decisão exequenda. 3. Demonstrado que tanto na sentença quanto no acórdão houve manifesta apreciação da questão fática relativa a natureza do negócio jurídico, se empréstimo ou se investimento, sob o qual se funda alegação de erro de fato, tendo os órgãos julgadores, com base no acervo probatório, deliberado sobre a matéria, se mostra inviável a pretensão rescindenda. 4. Não se admite a rescisória como via recursal transversa para reabertura da fase de produção de prova e com o escopo de rediscussão de questões já dirimidas pelas instâncias ordinárias. 5. A rescisória é cabível quando o acórdão pressupõe equivocadamente uma situação fática. Não sendo admitida, contudo, quando os fatos foram considerados pelo órgão julgador com base em exauriente perquirição probatória. 6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição, inclusive por meio da ação rescisória usufruído pela parte autora constituem possibilidades albergadas pelo ordenamento jurídico e não violam quaisquer da norma inscrita no artigo 80 do Código de Processo Civil. 7. Pedidos da ação rescisória julgados improcedentes. (Acórdão 1241235, 07187914320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS ESPECÍFICOS (ART.966 DO CPC). AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O exame dos autos revela que a pretensão rescisória é infundada, porquanto carente de respaldo legal ou mesmo jurisprudencial, já que se baseia em conceito equivocado do que seja "violação manifesta de norma jurídica" ou "erro de fato", não se amoldando a quaisquer das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil. 2. Conforme sedimentado na jurisprudência pátria, a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta, ou seja, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade, além do que o cabimento da referida ação autônoma fundada em erro de fato pressupõe que a decisão vergastada tenha admitido um fato inexistente, ou tenha considerado efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza. 3. É patente, na espécie, a pretensão de reexame do Recorrente sem que haja, contudo, motivos jurídicos para a reapreciação da lide composta na origem, ultrapassando-se, assim, os limites da via de impugnação eleita e expondo a risco a estabilidade da demanda, uma vez que a ação rescisória é instrumento excepcional para a desconstituição da coisa julgada, não se prestando a satisfazer o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 4. O manejo da rescisória esbarra em pressuposto fundamental consistente na possibilidade jurídica do pedido, o que importa em sua inadmissão, pelo que se reitera os fundamentos da decisão agravada que indeferiu a inicial e extinguiu o processo por falta de condições específicas para a ação rescisória (art. 966 do CPC). 5. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1228530, 07000635120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 966, CPC. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONAL VIA RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA A REJULGAMENTO DA CAUSA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A parte requerida é assistida pela Defensoria Pública, órgão de defesa que, reconhecidamente, tem sério controle na análise da hipossuficiência, com isso, entendo que o réu, assim como manifestado entendimento em relação à autora, não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. 2. No presente caso, narra a requerente que a sentença foi fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, visto que, tendo o requerido pleiteado, na inicial, que o imóvel adquirido na constância do casamento fosse destinado com exclusividade a sua ex-esposa, não poderia o Magistrado proceder à partilha do imóvel entre os cônjuges em partes iguais, por se tratar de pedido inexistente. Ademais, sustenta que houve violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC), uma vez que a sentença rescindenda rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada, já que fez julgamento extra/ultra petita, ao deferir o que não foi pedido em momento algum da ação. 3. Por ser medida excepcional, a ação rescisória só deve ser admitida nos casos expressos e taxativos da Lei Processual (art. 966 do NCPC). Não é cabível a interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, principalmente pelo que dispõe o inciso XXXVI, do art. 5o da Constituição da República que garante a segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada. 4. A coisa julgada tem o efeito de sanar eventuais invalidades processuais não suscitadas no momento oportuno. A propósito do tema, Alexandre Freitas Câmara esclarece que "no momento do trânsito em julgado da sentença surge um novo tipo de vício, a que se chamou rescindibilidade". É apenas essa espécie de defeito que pode ser incluída dentre as hipóteses de rescindibilidade, que se encontram taxativamente previstas no rol do art. 966 do CPC/15. 5. A ação rescisória não pode ser utilizada como substituto recursal. Como se vê, em que pese a requerente afirmar ter verificado prontamente erro de fato no julgado, por ocasião do prazo para apresentação de recurso de apelação, a parte não se manifestou nesse sentido, mantendo-se inerte, vindo a apresentar sua irresignação em relação a sentença somente agora, por meio de ação rescisória, o que não se pode admitir pela proibição de utilização da rescisão como sucedâneo recursal. 6. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1228554, 07007762620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. VIA EXCEPCIONAL DE IMPUGNAÇÃO. ERRO DE FATO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Verificado que o autor não expôs os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido concernente ao erro de fato, nesse ponto, por inépcia, extingue-se o processo sem resolução do mérito. 2. A ação rescisória com base no art. 966, inc. V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa. 3. No caso, o acórdão rescindendo aplicou fundamentadamente a lei, dando a interpretação possível relativamente à Gratificação Militar de Segurança Institucional (GMSI), criada pela Lei distrital 5.007/2012, ao considerar que o servidor público aposentado desde 05/04/2004, não tem direito ao recebimento por se tratar de novo regime remuneratório destinado exclusivamente aos militares da ativa. 4. Processo extinto sem resolução do mérito em parte e, no mais, pedido julgado improcedente. (Acórdão 1207993, 07000618120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Forte nestes argumentos, em razão da manifesta inépcia (arts. 968, §3o c/c 330, I e §1o, I, do CPC/2015), INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL desta ação rescisória e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do novo CPC. Custas pela parte Autora, se houver. Intime-se. Decorrido o prazo legal e operada a preclusão, intime-se o réu, nos termos do art. 331, 3o, do CPC. Então, promova-se a liberação do valor depositado expedindo-se o competente alvará judicial em favor da parte Autora. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora